Tribunal: TJBA
Processo: 0312408-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312408-78.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: TNL PCS S/A

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE SUPOSTO RECURSO DA RÉ. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU EXAURIENTEMENTE O ÚNICO RECURSO DE APELAÇÃO REGULARMENTE PROCESSADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por OI S/A (TNL PCS S/A) – em recuperação judicial – contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Partido Republicano Progressista, mantendo a sentença de parcial procedência da Ação Indenizatória. Alega a Embargante a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que o aresto teria deixado de apreciar recurso de apelação por ela supostamente interposto, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o v. acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição alegados pela Embargante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à suposta ausência de apreciação de recurso interposto pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada ou à reforma do mérito da decisão embargada.

4. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade dos valores cobrados nas faturas impugnadas e rejeitando os pleitos indenizatórios por danos materiais e morais, configurando situação de sucumbência recíproca em que ambas as partes ostentavam interesse recursal autônomo.

5. O acórdão embargado examinou de forma clara e exauriente o único recurso de apelação regularmente processado nos autos, qual seja, aquele interposto pelo Partido Republicano Progressista, na condição de autor, enfrentando fundamentadamente as questões relativas à indenização por danos materiais em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e à configuração do dano moral à pessoa jurídica.

6. A omissão hábil a autorizar a oposição dos embargos de declaração é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual deveria o julgador pronunciar-se e não o fez, não se caracterizando quando o aresto decide, fundamentadamente, todas as questões devolvidas à apreciação do órgão julgador.

7. A contradição passível de correção pela via dos aclaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, não se admitindo a invocação de suposta divergência entre o decisum e a compreensão pessoal da parte sobre os fatos da causa.

8. A pretensão de rediscussão da matéria já decidida, com o desiderato de obter efeitos infringentes para reformar o mérito do acórdão embargado, configura desvirtuamento das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, impondo-se a sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, conforme art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado aprecia fundamentadamente todas as questões devolvidas à apreciação do órgão julgador no único recurso regularmente processado. 3. A contradição apta a ensejar o cabimento dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não a suposta divergência entre o decisum e a compreensão pessoal da parte. 4. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida, com a finalidade de obter efeitos infringentes não autorizados pelas hipóteses legais de cabimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.076.319, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 14/08/2018, DJe 22/08/2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.609.477/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2017, DJe 23/05/2017; TJ-BA, Embargos de Declaração Cível n. 0500015-23.2009.8.05.0039, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Segunda Câmara Cível; TJ-BA, Embargos de Declaração Cível n. 0500107-90.2017.8.05.0142, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Segunda Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0312408-78.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
e como apelada
TNL PCS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Fevereiro de 2026.